Tribunal: TJDFT
Processo: 0702840-70.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INTERESSE DE AGIR PRESENTE. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. BANHO EM PET SHOP. ANIMAL SUBMETIDO A TEMPERATURA ELEVADA NA SECAGEM. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO MÉDICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela Recorrida, condenando a Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
2. Na origem a autora, ora Recorrida, ajuizou ação de indenização por danos morais, argumentando, em suma, que levou os seus cachorros para banho e tosa e um deles foi devolvido desfalecido, que foi constatado o quadro de cianose severa, decúbito lateral, taquicardia, dispneia, hipertensão, temperatura de 42,4oC e pressão arterial de 140, quadro compatível com hipertermia causada por máquina secadora e que o animal precisou ser internado.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 64165177). Foram ofertadas contrarrazões (Id n. 64165181).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reapreciação do pedido de indenização por danos morais.
5. Em suas razões recursais, a Recorrente afirma que falta interesse de agir à Recorrida, pois não teria sido provado o dano moral e que houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial. Aduz que custeou todos os gastos com o tratamento do animal, que, após constatada a agitação dele, informou imediatamente a Recorrida, que adotou os procedimentos necessários após a constatação de que ele não estava bem e que o animal permaneceu na clínica veterinária apenas pelo período de quatro horas. Defende que nenhum outro animal teve problemas na secagem, que a máquina não esquenta, apenas ventila, que no dia do fato a cidade estava em alerta vermelho em virtude do calor e que o animal pode ter sido afetado pelo clima. Requer o acolhimento da preliminar de ausência de interesse de agir ou a improcedência do pedido de indenização por danos morais ou a redução do valor arbitrado.
6. Em contrarrazões, a Recorrida argumenta que o interesse de agir este presente, que não houve cerceamento de defesa. Alega que o animal não estava apenas agitado, pois já a sua língua estava roxa, que precisou insistir para que a Recorrida levasse o animal ao hospital, que a Recorrente age de má-fé ao afirmar que a máquina não esquenta, que houve falha na prestação do serviço e que o valor arbitrado na indenização é razoável. Requer a manutenção da sentença.
7. Estando devidamente demonstrada a pretensão resistida e a necessidade de intervenção judicial para que a Recorrente pudesse buscar a efetivação do direito que alega ter, não há que se falar em ausência de interesse de agir. Preliminar rejeitada.
8. Como destinatário da prova, cabe ao juiz avaliar quais são as provas pertinentes para o julgamento do mérito, consoante previsto no artigo 371, do CPC. No caso dos autos, observa-se na sentença que o juízo de origem indeferiu expressamente o pleito de produção de prova formulado pela Recorrente. Logo, se o julgador entende que a prova documental acostada aos autos é suficiente para o seu convencimento, não há que se falar em cerceamento de defesa. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
9. A relação é de consumo e a ela se aplicam as regras do CDC.
10. Apesar de fundamentar a tese de ausência de responsabilidade no fato de a máquina de secagem não esquentar e na tomada de medidas para resolução do problema apresentado pelo animal, incluindo o pagamento de despesas médicas, tais argumentos são incapazes de eximir a Recorrente do dever de indenizar eventuais danos advindos da prestação do serviço por ela prestado. O primeiro argumento encontra-se rechaçado pelas provas produzidas nos autos, que indicam que a máquina funciona emanando calor, e o segundo se presta apenas para informar o cumprimento de protocolos de conduta e a inexistência de prejuízo material, não tendo o condão de ilidir possível dano moral.
11. Necessário constar que, a despeito de ser obrigatória a instalação de câmeras no local dos fatos, nos termos do que preceitua o art. 1o da Lei Distrital n. 5.711/2016, não foram juntadas imagens que provassem a ausência de negligência, o correto manuseio da máquina de secagem ou a adoção das medidas adequadas para solucionar o quadro apresentado com a brevidade de que o animal necessitava para cessar o sofrimento por ele experimentado.
12. Logo, considerando que o conjunto probatório demonstra que o quadro de saúde do animal da Recorrida foi causado pela máquina se secagem utilizada no estabelecimento da Recorrente, resta configurada a falha no serviço e a consequente responsabilidade objetiva da Recorrente pelos danos dela decorrente, consoante previsto no art. 14 do CDC, ante a inexistência de causa que a exima de tal ônus.
13. Em relação ao alegado dano extrapatrimonial, tem-se que a situação vivenciada pela Recorrida suplanta o mero aborrecimento, pois, à margem das tentativas da Recorrente de amenizar a situação, a condição a que o seu animal foi submetido foi grave o suficiente para causar abalo moral à tutora.
14. Na fixação da indenização por danos morais, o magistrado deve agir com equidade, devendo levar em consideração alguns parâmetros, que são apontados pela doutrina e pela jurisprudência, tais como: extensão do dano; as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos; as condições psicológicas das partes, bem como o grau de culpa do agente, de terceiro ou da vítima. A condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), se mostra razoável e consentânea com as peculiaridades do caso e as condições das partes.
15. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir os danos morais para R$ 2.000,00.
16. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.